Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013777-47.2009.8.07.0008 RECORRENTES: ANDRÉA DELFINO AUAD, RICARDO AUAD LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LAVAGEM DE CAPITAIS. DANO AMBIENTAL ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AO DELITOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E DE DANO AMBIENTAL ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SANADO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. 1. Na espécie, o Magistrado a quo bem fundamentou os éditos condenatórios, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao art. 93, inciso IX, da CF. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. No delito de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, por se tratar de crime instantâneo de efeitos permanentes, o prazo prescricional passa a fluir na data da consumação do crime, ou seja, na data do início do loteamento, e não da cessação dos seus desdobramentos. Ademais, como o delito previsto no art. 40 da Lei no 9.605/1998 (dano direto ou indireto às Unidades de Conservação) é instantâneo de efeitos permanentes, a sua consumação se dá com uma única conduta, isto é, com o efetivo dano causado às áreas de conservação, sendo que suas consequências são duradoras. Não sendo possível identificar a data exata em que os delitos foram praticados, deve ser considerada a data mais benéfica aos acusados para fins de contagem do prazo prescricional, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Verificado que entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia (crime cometido antes da redação dada pela Lei no 12.234/2010) decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, a extinção da punibilidade dos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de dano direto ou indireto às Unidades de Conservação é medida de rigor, diante da prescrição punitiva, na modalidade retroativa. Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, dos crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos e de dano direto ou indireto às Unidades de Conservação reconhecida de ofício. 3. Corrige-se erro material no dispositivo da sentença, que, ao condenar o réu LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA pela prática do delito de organização criminosa, deixou de mencionar a causa de aumento prevista no § 3o, do art. 2o, da Lei no 12.850/2013, embora tenha a considerado na fundamentação e no processo dosimétrico. 4. O art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013 fixa 3 (três) requisitos para a caracterização da organização criminosa: [i] associação de 4 (quatro) ou mais pessoas; [ii] estrutura ordenada que se caracteriza pela divisão de tarefas, ainda que informalmente; e [iii] finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional. Ademais, o animus associativo de caráter estável e permanente deve estar presente para a configuração do referido delito. 5. O crime de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, é permanente, de maneira que, mesmo que a infração penal tenha sido cometida antes da entrada em vigor da Lei no 12.683/2012, o agente deverá responder normalmente pelo delito previsto no art. 1o da Lei no 9.613/1998 se a ocultação se protrair no tempo após a vigência Lei no 12.683/2012. 6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da infração penal antecedente não implica atipicidade do delito da lavagem (art. 1o da Lei n. 9.613/1998)” (Jurisprudência em Teses, Edição 167, Enunciado no 4). 7. De acordo com o acervo probatório, restou demonstrada a utilização de cessões de direito em nome de “laranjas” como maneira de forjar uma cadeia dominial do parcelamento irregular, bem como a transferência de bens e valores provenientes de negociações de lotes em nome de terceiros, os quais, posteriormente, repassavam aos membros da organização criminosa. 8. O reconhecimento do erro sobre a elementar do tipo (art. 20, caput, do CP) requer que o engano seja inevitável, escusável ou invencível, de maneira que o agente não praticaria a conduta se tivesse conhecimento da realidade, o que não restou demonstrado no caso vertente. 9. In casu, a aplicação da causa de aumento prevista no § 4o, do art. 1o, da Lei no 9.613/1998 representa uma dupla punição dos réus pelo mesmo fato consistente em ocultar bens e valores provenientes de infração penal no âmbito de uma organização criminosa. 10. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso das defesas conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos delitos previstos no art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei no 6.766/1979 e no art. 40 da Lei no 9.605/1998, aos acusados LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MÁRIO ELIAS XAVIER e RICARDO AUAD LIMA. Correção, de ofício, de erro material constante do dispositivo da sentença. No mérito, recursos dos acusados LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MÁRIO ELIAS XAVIER e RICARDO AUAD LIMA parcialmente providos para afastar a majorante prevista no § 4o, do art. 1o, da Lei no 9.613/1998, reduzindo-se a reprimenda. Recurso da ré ANDREA DELFINO AUAD desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1°, §1°, da Lei 12.850/2013; 1° da Lei 9.613/1998; e 155, caput, do Código de Processo Penal, defendendo a absolvição do recorrente RICARDO AUAD LIMA quanto ao crime de organização criminosa e da recorrente ANDREA DELFINO AUAD quanto ao crime de lavagem de capitais. Aduz que não há prova suficiente quanto à autoria delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1°, §1°, da Lei 12.850/2013; 1° da Lei 9.613/1998; e 155, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010